Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701882-18.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE APELADO: GILVAN JOAO DA SILVA DESPACHO Intime-se a Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste (Adarco) para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal, suscitada em contrarrazões por Gilvan João da Silva nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 66189536). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator